Tribunal: TJPA
Processo: 0026528-65.2009.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026528-87.2009.8.14.0301
APELANTE: LUIZ CARLOS CRUZ GALVAO DE LIMA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FGTS. ACORDÃO QUE REFORMOU PARCIALMENTE A SENTENÇA RECORRIDA EM GRAU DE APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACORDÃO EMBARGADO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA.
OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO DECRETO N° 20.910/32. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Verifico ser notória a inexistência da omissão apontada, ao passo que, em verdade, o que o embargante almeja é o reexame o mérito da decisão guerreada, o que não se mostra cabível em sede de embargos de declaração.

2. É o que se observa do trecho decisão embargada: “Portanto, em consonância com o entendimento firmado pelo C. STF acerca da matéria, conclui-se que na hipótese dos autos, o apelado faz jus tão somente ao pagamento do FGTS no período laborado, observada a prescrição quinquenal, em atenção ao disposto no Decreto n° 20.910/32, bem como saldo de salário que porventura exista, excluindo-se, de qualquer forma, entendimento diverso que afrontaria o precedente jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.”

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do acordão de ID Num. 2551141 - Pág. 1/6 proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que deu parcial provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, para condenar o réu ao pagamento das verbas fundiárias, mês a mês, restando prescritas as verbas atinentes ao período anterior a cinco anos da propositura da demanda, porém, sem incidência da multa de 40%, corrigidos nos termos dos TEMAS 810 do STF e 905 do STJ,
nos autos da ação
ordinária nº 0026528-87.2009.8.14.0301, proposta por LUIZ CARLOS CRUZ GALVÃO DE LIMA.

Em breve síntese da exordial, alegou o autor Luiz Carlos Cruz Galvão de Lima ter sido contratado para exercer serviços de Administrador, junto à Secretaria Executiva de Saúde Pública - SESPA, por prazo determinado, onde seu início de vinculo laboral se deu em 01/04/1993, com término em abril de 2005, assim, requerendo a condenação do ente público, a pagar-lhe FGTS e multa de 40% decorrentes do vínculo temporário que manteve com Estado do Pará.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando improcedente o pedido inicial.

Em grau de recurso de apelação a sentença foi parcialmente reformada, conforme ementa a seguir:

“APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO QUANTO A PERCEPÇÃO DO FGTS. APLICAÇÃO DA PREECRIÇÃO QUINQUENAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS PRECEDENTES DO STF MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.478. UNIFORMIZAÇÃO DA MATÉRIA JULGADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Devido o depósito de FGTS referente ao período laborado, porém sem a incidência da multa de 40%, respeitado o prazo quinquenal.”

Em suas razões recursais, o embargante aduz a existência de omissão a ser sanada, haja vista que
o acórdão não se pronunciou sobre a prescrição bienal apesar da primeira sentença proferida nos autos em 27/07/2007 acolhe-la (CF art. 7º, XXIX), razão pela qual requer expressa manifestação sobre possível ofensa ao dispositivo constitucional supracitado.

Somado a isso aduz que
deve ser mantida a total improcedência do pedido, uma vez que o direito trabalhista requerido foi fulminado pela prescrição bienal nos termos do artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal.

O autor da demanda apresentou contrarrazões pugnando pelo não acolhimento dos embargos declaratórios.

Em sua manifestação, o Ministério Público de 2º Grau requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Antes de adentrar no mérito do recurso, impende delimitar a matéria a ser discutida em sede de embargos declaratórios, conforme o disposto no art.1.022 do Código de Processo Civil.

Pelo artigo citado, temos que a utilização do recurso de Embargos de Declaração, está restrita as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A obscuridade ocorre quando não se extrai da leitura da decisão, a devida compreensão da ideia do julgador, ou seja, seu pronunciamento não restou suficientemente claro.

Moacyr Amaral Santos, afirma que “ocorre obscuridade sempre que há falta de clareza na redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata interpretação”.

Já a contradição encontra-se em decisões cuja fundamentação - afirmações e/ou conclusões - encontrem-se conflitantes, incompatíveis, incombináveis entre si, ou seja - para Pontes de Miranda - “o acórdão (ou a sentença) aqui diz 'sim' e ali 'não', ou aqui 'a' e ali 'b', ou aqui 'a' e ali 'aa'”.

Por fim, a omissão, surge quando o julgador deixa de apreciar questões levantadas e no curso do feito, bem como aquelas que deixam de ser pronunciadas de ofício (condições da ação, decadência, etc).

Pontes de Miranda, assevera:

“a omissão supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato processual de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz ou tribunal tinha de dar solução, e tenha deixado de atender. O julgador tem de dizer 'sim' ou 'não' a qualquer pedido ou requerimento ou simples alegação”.

Na lição de Antônio Carlos de Araújo Cintra:

“Há omissão quando o juiz deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício. Ocorre, então, hipótese de error in procedendo, caracterizado pela desobediência à regra processual que impõe ao juiz o dever de se pronunciar sobre 'as questões de fato ou de direito' pertinentes à causa”.

No caso em questão, conforme relatado acima,
nas razões dos embargos declaratórios opostos pelo ESTADO DO PARÁ é alegada a existência de omissão a ser sanada, haja vista que supostamente
o acórdão não se pronunciou sobre a prescrição bienal apesar da primeira sentença proferida nos autos em 27/07/2007 acolhe-la (CF art. 7º, XXIX), razão pela qual requer expressa manifestação sobre possível ofensa ao dispositivo constitucional supracitado.

Além disso, aduz que
deve ser mantida a total improcedência do pedido, uma vez que o direito trabalhista requerido foi fulminado pela prescrição bienal nos termos do artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal.

Em que pese os argumentos suscitados pelo embargante, o presente recurso não merece ser provido.

Isso porque no acordão embargado existe a clara manifestação no sentido de que no caso em exame deve ser aplicada a prescrição quinquenal quanto aos débitos da fazenda pública.

É o que se observa a seguir:

“
Portanto, em consonância com o entendimento firmado pelo C. STF acerca da matéria, conclui-se que na hipótese dos autos, o apelado faz jus tão somente ao pagamento do FGTS no período laborado, observada a prescrição quinquenal, em atenção ao disposto no Decreto n° 20.910/32, bem como saldo de salário que porventura exista, excluindo-se, de qualquer forma, entendimento diverso que afrontaria o precedente jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.
”

Desse modo, diferente do alegado pelo embargante, no acordão consta de forma expressa a necessidade de aplicação do disposto no Decreto nº 20.910/32, que assevera em seu art. 1º o seguinte:

“
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
”

Ademais, a jurisprudência do STJ é nesse sentido:

“
ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO. DIREITO AO FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. RESP 1.110848/RN, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS - ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO FGTS. OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

I - Não há contrariedade ao art. 535 do Código
de Processo Civil quando o Tribunal de origem decide, de maneira fundamentada, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissões sobre as quais se devesse pronunciar em embargos declaratórios. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, o que se verifica no acórdão recorrido.

II - Embora tenha se pronunciado sobre as questões pertinentes à demanda, analisando os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, verifica-se que o entendimento do Tribunal a quo vai de encontro à recente jurisprudência desta Corte, conforme se demonstra mais à frente.

III - A questão em debate cinge-se em saber se é devido ou não o pagamento do valor correspondente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na contratação temporária de pessoal pela Administração Pública sem a observância de prévia aprovação em concurso público.

IV - O aresto impugnado pelo recurso especial diverge do entendimento firmado por esta Corte por ocasião do julgamento do Resp. 1.110848/RN, sob o rito dos recursos repetitivos - art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973 - segundo o qual a declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem aprovação em concurso gera para o trabalhador o direito ao levantamento das quantias depositadas em sua conta do FGTS. Esse posicionamento é extensível aos trabalhadores temporários.

V - O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos.

VI - Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula n. 107 do extinto TFR: "A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição qüinqüenal estabelecida no Decreto n. 20.910, de 1932".

VII -
Esse mesmo entendimento foi adotado pela Primeira Seção/STJ, ao apreciar os Eresp 192.507/PR (Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 10.3.2003), em relação à cobrança de contribuição previdenciária contra a Fazenda Pública
. VIII -
Correta, portanto, a decisão que deu provimento ao recurso especial para reconhecer o direito do recorrente aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, observada a prescrição quinquenal a ser considerada na fase de liquidação de sentença.

IX - Agravo interno improvido. (STJ, AgInt. no REsp 1588052/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, julgado em 07/11/2017, DJe 10/11/2017.)”

Desse modo, depreende-se do exposto, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

Por fim, destaco que a reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do NCPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada que passa a integrar esse dispositivo como se estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 28/07/2020